Tribunal: TJSP
Processo: 0016528-12.2013.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CRIMES AMBIENTAIS (ARTigos 48 e 60 DA LEI No 9.605/ 98) – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO, COMPUTADA PELA PENA MÁXIMA DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO CONSTITUI MARCO INTERRUPTIVO PARA EFEITOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016528-12.2013.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RODOBENS NEGOCIOS
IMOBILIARIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição da pretensão punitiva e declaro extinta a punibilidade, com fundamento
no art. 107, inc. IV, art. 109, incs. V e VI, art. 114, inc. II, e art. 119, todos do Cód.
Penal, prejudicado o exame do mérito.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016528-12.2013.8.26.0566 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0016528-12.2013.8.26.0566
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Rodobens Negocios Imobiliarios S/A
Interessado: Reginaldo Zanao Pires de Monção
Comarca: São Carlos
Voto no 21.913
CRIMES AMBIENTAIS (ARTIGOS 48 E 60 DA LEI No
9.605/ 98) – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO, COMPUTADA
PELA
PENA
MÁXIMA
DECURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
NÃO
CONSTITUI
MARCO
INTERRUPTIVO PARA EFEITOS DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE
-
PREJUDICADO
O
MÉRITO
DO
RECURSO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. sentença de fls. 1.161/1.167, que absolveu os
acusados Reginaldo Zanão Pires de Monção e Rodobens Negócios
Imobiliários S/A com fulcro no art. 386, inc. VII, Cód. de Processo
Penal.
Inconformado, recorre o Parquet (fls. 1.173/1.192)
pleiteando a condenação nos termos da denúncia que entende
provada.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
1.198/1.218).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do apelo (fls. 284/287).
É o relatório.
Ao que consta dos autos (fl. 1.161):
“RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016528-12.2013.8.26.0566 -Voto no
3
representante REGINALDO ZANAO PIRES DE MONÇÃO, foram
denunciados como incursos no artigo 48 e no artigo 60, com fundamento nos
artigos 2o e 3o, dessa mesma lei e ainda, com fundamento nos artigos 29,
“caput”, e 70 (concurso formal), ambos do Código Penal. A denúncia foi
recebida em 30/07/2015. Os réus foram citados pessoalmente e ofereceram
respostas, não sendo o caso de absolvição sumária. Foi realizada audiência, em
que foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do
Ministério Público requereu a improcedência da ação nos termos do artigo
386, inciso V do Código de Processo Penal em relação a Reginaldo Zanao no
que foi seguido pela defesa. Quanto à empresa Rodobens, o Ministério Público
requereu a procedência e a defesa pugnou pela improcedência” (fl. 1.161).
Conforme se depreende da leitura da exordial, a Ré
construiu em área de preservação permanente de córrego, obra
considerada potencialmente poluidora, ou seja, uma barragem
(represa), sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes,
contrariando
as
normas
legais
e
regularmente
pertinentes, conduta que gerou seu rompimento, ocasionando o
impedimento ou dificuldade de regeneração natural das florestas e
demais formas de vegetação, uma vez que rompida a barragem,
diversos exemplares arbóreos existentes no local foram derrubados.
Nesses moldes, o Ministério Público formulou
pedido condenatório da pessoa jurídica ROBOBENS NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS S/A, representada pela pessoa física REGINALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016528-12.2013.8.26.0566 -Voto no
4
ZANAO PIRES DE MONÇÃO, bem como a pessoa física de
MARILENE PEREIRA BUENO, como incursos nos artigos 48 e 60 da
Lei n.o 9.605/98 (fls. 377/378).
Os tipos penais em apreço possuem a seguinte
redação:
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de
florestas e demais formas de vegetação: Pena - detenção,
de seis meses a um ano, e multa.
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer
funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas
legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de
um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
O douto Magistrado a quo, após confrontar todos os
elementos analíticos inseridos nesta ação penal, houve por bem lançar
absolvição.
Não obstante o debate acerca do mérito da ação
penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016528-12.2013.8.26.0566 -Voto no
5
punitiva, vez que se trata de matéria de ordem pública, devendo ser
conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.1
Desta feita, considerando que a pena privativa de
liberdade máxima prevista em abstrato aos delitos retromencionados
atingem 01 ano de detenção (art. 48, Lei n.o 9.605/98) e 06 meses de
detenção (art. 60, Lei n.o 9.605/98), o prazo prescricional é de 04 e 03
anos, respectivamente, conforme preceitua o artigo 109, incisos V e VI,
do Cód. Penal.
É de observar, ainda, que no caso de concurso de
crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um,
isoladamente, nos termos do art. 119, do Código Penal2, e da súmula
497, do Col. STF3.
No presente caso, decorreu o prazo prescricional
após o recebimento da denúncia (27/07/2015, fls. 377/378), único marco
interruptivo da prescrição, na medida em que a sentença absolutória
não produz este mesmo efeito, por ausência de previsão legal
expressa.
É de rigor, portanto, a extinção da punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em
1 Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a
punibilidade, deverá declará-lo de ofício.
2 No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá
sobre a pena de cada um, isoladamente.
3 Súmula 497 do Col. STF: “quando se tratar de crime continuado, a
prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016528-12.2013.8.26.0566 -Voto no
6
abstrato, nos termos do art. 107, inc. IV; art. 109, incs. V e VI; art. 114,
inc. II; e art. 119, todos do Cód. Penal.
Consigno, ainda, a menção do Juízo em sua
manifestação à fl. 1.227: “a prescrição em concreto abstrato dar-se-á e,
29/07/2019” (sic).
Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão
punitiva e declaro extinta a punibilidade, com fundamento no art. 107,
inc. IV, art. 109, incs. V e VI, art. 114, inc. II, e art. 119, todos do Cód.
Penal, prejudicado o exame do mérito.
AMARO THOMÉ
Relator